Tribunal: TJMT
Processo: 1054179-91.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1054179-91.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DISBEPONTES - COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI - CNPJ: 32.302.934/0001-74 (APELANTE), BRUNA GABRIELA ZANROSSO - CPF: 041.794.589-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-ST. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE PROVA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Ação de repetição de indébito em que se pleiteia restituição de valores de crédito de ICMS-ST recolhidos pela substituta tributária e lançado em sua escrituração fiscal. Sentença julgou improcedente o pedido e fixou honorários em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o contribuinte substituído faz jus à restituição do ICMS-ST recolhidos pelo substituto tributário; (ii) saber se os honorários sucumbenciais foram fixados em observância aos critérios legais.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência reconhece o direito à restituição apenas do ICMS-ST recolhido a maior, ou sejam, quando a base de cálculo presumida for maior que o preço real de venda.

4. Para fazer jus a restituição, exige-se prova de que o pleiteante que realizou a venda ao consumidor final com base de cálculo inferior à presumida, o que não foi demonstrado.

5. A parte autora limitou-se a apresentar recibo de entrega da Escrituração Fiscal Digital, sem demonstrar a origem, legitimidade, evolução dos créditos lançados na escrituração fiscal, que o valor da base de cálculo presumida é superior ao valor real da venda e que a venda foi realizada para consumidor final.

6. Provas apresentadas pelo Estado indicam que os créditos foram ajustados pelo próprio contribuinte após notificações fiscais, invalidando o pedido de restituição.

7. Não comprovado o fato constitutivo do direito à restituição, impõe-se a manutenção da improcedência.

8. Quanto aos honorários, a complexidade e os valores envolvidos impõem a aplicação do escalonamento previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, apenas para redimensionar os honorários advocatícios conforme as faixas previstas no art. 85, §§ 3º e 5º do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A restituição de ICMS-ST recolhido a maior depende de prova cabal da operação final com base de cálculo inferior à presumida e que a venda foi realizada para consumidor final.

2. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os percentuais mínimos por faixa de valor previstos no art. 85, §§ 3º e 5º do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, §7º; CPC, art. 373, I e II; art. 85, §§ 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.849 (Tema 201); STJ, RMS 16.190/MG.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DISBEPONTES - COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
Ação de Repetição do Indébito nº 1054179-91.2019.8.11.0041
,
ajuizada por
POSTO ALDO LINHO LTDA
,
que
julgou
improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial para determinar a restituição do crédito de
ICMS-ST e ICMS recolhido pelo fornecedor
no valor de R$ 3.237.222,33 e, por conseguinte, condenou a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC.

Aduz que, atua no
ramo de comércio atacadista/varejista de bebidas, sendo substituído tributário em relação ao ICMS.

Sustenta que,
a fabricante da qual é revendedora, ao faturar o montante dos repasses para venda, utiliza-se o preço de tabela como base de cálculo e recolhimento do ICMS-ST e ICMS normal.

Argumenta que, efetua o pagamento integral da nota fiscal ao fornecedor, de modo que suporta a incidência do ICMS-ST e ICMS normal.

Assevera que, o Estado de Mato Grosso impede que cobre o ICMS na saída (venda dos produtos), ficando desta forma somente com o crédito da entrada do ICMS.

Assegura que, sua escrita fiscal demonstra a existência de um saldo credor de ICMS no valor de R$ 3.237.222,33 (três milhões, duzentos e trinta e sete mil, duzentos e vinte e dois reais e trinta e três centavos), conforme Recibo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital emitido pelo sistema da Fazenda Estadual.

Verbera que,
o saldo credor constante na escrita fiscal (ID 26292186) não foi impugnado pelo Estado e que, em processo similar (1043234-11.2020.8.11.0041), o próprio Estado reconheceu o saldo escritural credor, apenas negando a possibilidade de restituição.

Afirma que, com base no art. 150, §7º, da Constituição Federal e art. 10, caput, da LC 87/1996, teria direito à restituição dos valores originalmente pagos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para julgar totalmente procedente a ação. Subsidiariamente, em sendo mantida a sentença, requere a
redução dos honorários advocatícios de 10% para o percentual entre 5% e 8%, conforme previsto no art. 85, §3º, II, do CPC, tendo em vista o valor da causa superior a 2.000 salários-mínimos.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso reiterou que a pretensão da apelante se baseia na errônea premissa de que suportou a carga tributária do ICMS, ignorando o funcionamento da substituição tributária. Sustentou que, no regime de substituição tributária, não há débito a ser compensado pelo adquirente da mercadoria (substituído), pois todo o imposto já foi recolhido na origem pelo substituto (AMBEV S.A.). Afirmou que permitir o aproveitamento de créditos sobre essas operações resultaria em duplicidade de compensação, configurando enriquecimento sem causa.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que a parte
DISBEPONTES - COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI

ajuizou a

Ação de Repetição do Indébito nº 1054179-91.2019.8.11.0041, visando a restituição de suposto crédito de ICMS-ST e ICMS Normal lançado em sua escrituração,
no valor de R$ 3.237.222,33, recolhido pelo fornecedor e não utilizado na sua venda, uma vez que não é destacado o imposto estadual em sua nota fiscal.

Após o contraditório, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial e,
por conseguinte, condenou a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC, motivando a interposição dos presentes recursos.

Com essas considerações passo à apreciação das insurgências recursais.

Pois bem. A insurgência se pauta em analisar se a parte autora/recorrente, na condição de substituída tributária, faz jus à restituição dos créditos de ICMS recolhidos pela substituta tributária, lançados em sua escrituração fiscal e não utilizados.

Sobre o assunto, impende mencionar que a restituição ICMS-ST recolhido pela substituta tributária possui amparo no art. 150, § 7º, da CF/1988, como cito:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

§ 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente,
assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido
.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)
”

Embora conste na Lei Maior que a restituição se dará nos casos em que o fato gerador presumido não se concretizou, o colendo Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.849, em
19-10-2016
, publicado o acórdão em 31/03/2017, republicado em 5-4-2017, com a adoção da sistemática prevista no artigo 1.036 do NCPC (Tese 201), entendeu que também
é devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente
, na operação de
venda para consumidor final
,
se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida
,
conforme acórdão assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA OU PARA FRENTE. CLÁUSULA DE RESTITUIÇÃO DO EXCESSO. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. BASE DE CÁLCULO REAL. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA. ART. 150, §7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVOGAÇÃO PARCIAL DE PRECEDENTE. ADI 1.851. 1.
Fixação de tese jurídica ao Tema 201 da sistemática da repercussão geral: “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.”
2. A garantia do direito à restituição do excesso não inviabiliza a substituição tributária progressiva, à luz da manutenção das vantagens pragmáticas hauridas do sistema de cobrança de impostos e contribuições. 3. O princípio da praticidade tributária não prepondera na hipótese de violação de direitos e garantias dos contribuintes, notadamente os princípios da igualdade, capacidade contributiva e vedação ao confisco, bem como a arquitetura de neutralidade fiscal do ICMS. 4. O modo de raciocinar “tipificante” na seara tributária não deve ser alheio à narrativaextraída da realidade do processo econômico, de maneira a transformar uma ficção jurídica em uma presunção absoluta. 5. De acordo com o art. 150, §7º, in fine, da Constituição da República, a cláusula de restituição do excesso e respectivo direito à restituição se aplicam a todos os casos em que o fato gerador presumido não se concretize empiricamente da forma como antecipadamente tributado. 6.
Altera-se parcialmente o precedente firmado na ADI 1.851, de relatoria do Ministro Ilmar Galvão, de modo que os efeitos jurídicos desse novo entendimento orientam apenas os litígios judiciais futuros e os pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral.
7. Declaração incidental de inconstitucionalidade dos artigos 22, §10, da Lei 6.763/1975, e 21 do Decreto 43.080/2002, ambos do Estado de Minas Gerais, e fixação de interpretação conforme à Constituição em relação aos arts. 22, §11, do referido diploma legal, e 22 do decreto indigitado. Recurso extraordinário a que se dá provimento”.
(STF - RE 593849, Relatora): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/10/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-065 DIVULG 30-03-2017 PUBLIC 31-03- 2017 REPUBLICAÇÃO: DJe-068 DIVULG 4-4-2017 PUBLIC 5-4-2017). [Destaquei]

No mesmo sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.BASE DE CÁLCULO REAL. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DO TEMA 201 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO DECIDIDO PELO STF. 1. Os recursos interpostos com fulcro no CPC/1973 sujeitam-se aos requisitos de admissibilidade nele previstos, conforme diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2 do Plenário do STJ. 2
. Ao decidir o Tema 201, em repercussão geral (RE 593.849/MG), o STF firmou a tese de que: "É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.".
3. A Primeira Turma, ao negar provimento ao recurso especial, exarou entendimento que se encontra em
desconformidade
com aquele que prevaleceu no STF, motivo pelo qual deve ser realizado o juízo de retratação, nos termos do art. 1040, II, do CPC/2015, determinando-se o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para que prossiga no julgamento do mérito da demanda. 4.
Recurso provido, em juízo de retração, para conceder a segurança, bem como para declarar o direito à compensação escritural dos valores recolhidos a título de ICMS pago a maior no regime de substituição tributária para a frente, na forma da legislação local, quando a base de cálculo efetiva da operação tiver sido inferior à presumida,
assegurado-se à autoridade fiscal a verificação da correção do procedimento
”
.
(STJ RMS 16.190/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 26/3/2019). [Destaquei]

Nesse contexto, é inconteste o
direito
da empresa substituída, na operação de venda para consumidor final, de ser restituída dos valores referentes ao ICMS-ST recolhidos à maior pela Substituta Tributária, ou seja,
quando a base de cálculo presumida for superior ao valor efetivo da venda para o consumidor final e
não a totalidade do crédito pago como quer fazer crer a recorrente
.

Ademais, a Lei nº 7.098/98, com as alterações da Lei nº 10.978/19, passou a disciplinar a restituição do valor do imposto pago a maior em decorrência do regime de substituição tributária, haja vista o acréscimo do art. 22-A,
transcrevo:

“Art. 22-A Fica assegurada a restituição do valor do imposto pago em decorrência do regime de substituição tributária quando o efetivo valor da operação ou prestação a consumidor final for inferior ao montante que foi utilizado como base de cálculo do imposto recolhido pelo regime de substituição tributária. (Acrescentado pela Lei 10.978/19)

§ 1º O regulamento desta Lei disporá sobre a forma de comprovação do efetivo preço da operação ou prestação praticado a consumidor final, observada a obrigação de recomposição da apuração do imposto devido pelo requerente pelo regime de apuração normal pertinente à totalidade das operações e/ou prestações realizadas em cada ano civil.

§ 2º Nas hipóteses e nas condições definidas em regulamento, poderá ser exigido do contribuinte substituído o recolhimento da diferença do imposto quando o efetivo valor da operação ou prestação a consumidor final superar o montante utilizado para fins de base de cálculo do imposto apurado pelo regime de substituição tributária.

§ 3º A restituição assegurada no caput deste artigo somente poderá ser requerida pelo contribuinte substituído que realizar a operação ou prestação a consumidor final”.

A norma supracitada também se encontra estabelecida no RICMS/MT:

"Art. 451 A antecipação do imposto pelo regime de substituição tributária encerrará a fase de tributação da mercadoria e não dará ensejo à utilização de crédito fiscal pelo adquirente em relação à respectiva operação, ressalvadas as exceções previstas na legislação tributária.

Art. 452 Ressalvadas disposições expressas em contrário, nos documentos fiscais relativos às saídas posteriores à antecipação do ICMS:

I – não se fará destaque do tributo;

II – deverá ser indicado, ainda que por meio de carimbo, que o imposto foi recolhido pelo regime de substituição tributária.

[...]

Art. 457 - Nas operações interestaduais, entre contribuintes, com mercadorias já alcançadas pela substituição tributária, o ressarcimento do imposto retido na operação anterior deverá ser efetuado mediante emissão de Nota Fiscal, exclusiva para esse fim, em nome do estabelecimento fornecedor que tenha retido originalmente o imposto. (cf. cláusula terceira do Convênio ICMS 81/93, alterada pelo Convênio ICMS 56/97).

[
.
..]

Art. 461
Nos termos do artigo 49, é assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição do valor do imposto pago por força da substituição tributária, correspondente ao fato gerador presumido que, comprovadamente, não se realizar.
(cf.
caput
do art. 22 da Lei n° 7.098/98)

(...)

§ 2°
Caberá a devolução ou cobrança complementar do ICMS quando a operação ou prestação subsequente à retenção do imposto destinada a consumidor final, sob a modalidade da substituição tributária, se realizar com valor inferior ou superior àquele estabelecido como base de cálculo, hipótese em que serão aplicadas as disposições do Capítulo IV do Anexo X deste regulamento.

(cf. art. 22-A da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 10.978/2019, em combinação com o Convênio ICMS 142/2018 e respectivas alterações)
(efeitos a partir de 1°/01/2020)

§ 3°
A Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda poderá editar ato disciplinando a forma de processamento da restituição na hipótese prevista no § 1° deste artigo
.
(cf. parágrafo único do art. 22 da Lei n° 7.098/98)

(efeitos a partir de 1°/01/2020)

Ainda, de acordo com o MANUAL ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – MATO GROSSO, é possível a restituição, pelo substituído, do imposto recolhido em excesso, nos seguintes termos:

“[...]
Destaque ao ressarcimento do ICMS-ST em razão da realização de operações em que a base de cálculo efetiva praticada com o consumidor final tenha sido inferior à presumida, após o julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.849/MG pelo Supremo Tribunal Federal. Mato Grosso regulamentou o respectivo
procedimento nos art. 9° a 12 do Anexo X do RICMS-MT, instituídos pelo Decreto 271/2019, c/c art. 22-A da lei 7098/98
. O objetivo é possibilitar o cotejo do valor do ICMS recolhido antecipadamente por substituição tributária, valor presumido de ICMS, com o valor de ICMS calculado em função do real valor da operação ou prestação subsequente praticada destinadas a consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso. Ao final de cada período de apuração, deverá ser deduzido do montante do imposto efetivo o montante do imposto presumido. Na hipótese do saldo ser positivo, este deverá ser recolhido em favor do Estado de Mato Grosso até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da apuração. Na hipótese do saldo ser negativo, este poderá ser utilizado para compensar outros débitos de ICMS do próprio estabelecimento do contribuinte, ou, a seu critério, ser mantido para compensar eventuais saldos positivos supervenientes”.

(
fonte:
http://www5.sefaz.mt.gov.br/documents/6071037/13519101/Manual+ICMS+ST+MT+maio+2020+CMGC+vers%C3%A3o+3.1+de+25-05-2020.pdf/5c4469af-2920-50f5-31c2-c0563c7d6fea)

Com efeito,

p
ara fazer jus à restituição do ICMS-ST recolhido a maior, a parte autora deve demonstrar que é a
substituída tributária do final da cadeia
(vendeu para consumidor final), e que a base de cálculo presumida utilizada para apuração e recolhimento do imposto estadual foi superior ao preço real de venda.

Todavia, na hipótese, a parte autora apresentou como prova apenas o Recibo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital que apontaria um saldo credor de R$ 3.237.222,33 (três milhões, duzentos e trinta a sete mil, duzentos e vinte e dois reais e trinta a três centavos), deixando de esclarecer os seguinte ponto:

1) A origem e natureza dos créditos lançados na escrituração fiscal da apelante;

2) Se os lançamentos são compatíveis com o regime de substituição tributária;

3) Se há coerência entre os débitos e créditos lançados na escrita fiscal;

4) A evolução do saldo credor ao longo do tempo e eventuais alterações na escrituração;

5) Se as vendas foram realizadas para consumidor final;

6) Se esses crédito se referem somente ao ICMS-ST recolhidos à maior pela Substituta Tributária, ou seja, quando a base de cálculo presumida for superior ao valor efetivo da venda para o consumidor final, ou se foi escriturado a totalidade do crédito pago como quer fazer crer a recorrente.

No entanto, o Juízo
a quo
ao intimar a parte autora para manifestar acerca das provas que ainda pretendia produzir, ela requereu o julgamento do processo com base nos documentos já colacionados nos autos, ou seja, sem apresentar prova consolidada dos fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe competia
conforme prevê o
artigo 373, I, do CPC, como cito:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Somado a isso, o Estado de Mato Grosso demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, relativo à ilegalidade dos créditos lançados pelo contribuinte, conforme estabelece o artigo 373, II, do CPC.

Isso porque, a Fazenda Pública Apresentou aos autos a intimação nº 697282/1611/68/2019, encaminhada pelo Fisco estadual em 09/10/2019, onde demonstra que foi apurado pela administração fazendária que a apelante "registra incorretamente em sua escrituração fiscal crédito de ICMS por suas entradas de forma equivocada e contrária não somente a norma, como também ao princípio que rege o regime de Substituição Tributária" (Id. 697282).

Em outras palavras, pelo que se observa do documento apresentado pelo réu/apelado em sede de contestação, a apelante registrou em sua escrituração fiscal créditos de ICMS de forma indevidamente.

O simples fato do sistema da SEFAZ-MT ter processado esses registros não confere legitimidade aos créditos lançados indevidamente pelo apelante, tanto que a própria autora foi notificada para prestar esclarecimentos sobre tais inconsistências (intimação 697282/1611/68/2019), conforme informado na contestação.

Além disso, pela análise do documento apresentado pelo Estado de Mato Grosso no Id. 283072376 (INFORMAÇÃO Nº 260/2022 – CCDC/SUCOM/SARP/SEFAZ-MT), evidencia-se que o Contribuinte, após ser notificado, “realizou diferentes ajustes em sua escrituração com o intuito de “zerar” os seus créditos. Em 02/2020 o foram lançados ajustes a débitos no valor equivalente aos créditos acumulados. Destaco ainda que durante o período de 01/10/21 a 01/12/2021 o contribuinte vem lançando valores nos campos ajustes de débito e créditos acumulados em sua apuração que o levaram a não possuir saldo credor a partir de 03/2021”.

Este fato é extremamente relevante, pois demonstra que a própria apelante, após ser notificada pelo Fisco estadual, reconheceu, ainda que implicitamente, a irregularidade dos créditos lançados em sua escrituração, tanto que procedeu a ajustes para "zerar" tais créditos.

Diante de todo o exposto, não há como reconhecer o direito da apelante à restituição dos valores que alega como créditos em sua escrituração fiscal, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

Dos honorários advocatícios

Sustenta a recorrente que os
honorários advocatícios devem ser fixados nos percentuais constantes no art. 85, §3º, II, do CPC, tendo em vista o valor da causa superior a 2.000 salários-mínimos.

Pois bem. Em relação ao
quantum
,
sabe-se que, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os
honorários sucumbenciais
devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais em observância aos §§ 3º e 5º, do artigo 85, vejamos:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...].”

Na hipótese
,
por ser de baixa complexidade a causa e não exigir muitos atos processuais, tenho que os honorários
devem ser fixados no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual incidentes sobre o valor atualizado da causa.

Insta consignar, todavia, que
na data do ajuizamento já foi atribuído a causa o valor de R$ 3.237.222,33 (três milhões, duzentos e trinta e sete mil, duzentos e vinte e dois reais e trinta e três centavos).

Nesses casos, deve ser observada a regra esculpida no artigo 85, § 5º do Código de Processo Civil, o qual estabelece que
“quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente”.

Com efeito, o percentual mínimo dos honorários sucumbenciais deve observar
cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido
, ou seja,
ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente.

Assim, faz-se necessário acolher parcialmente os fundamentos apresentados nas razões recursais, para fixar s honorários no percentual mínimo de cada faixa de escalonamento previstas nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, nos termos acima delineados.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, o que faço para fixar os honorários sucumbenciais no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, sob o valor atualizado da causa, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente, conforme prevê o
art. 85, §§ 3º e 5º do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025